Tribunal: TJDFT
Processo: 0010210-56.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010210-56.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP D E S P A C H O Ante o que decidiu o excelso STF, no RE 851421/DF (Tema 817), intime-se o agravante para informar se ainda tem interesse no julgamento do agravo de instrumento. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2022 17:59:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator